Tribunal: TJDFT
Processo: 0705295-79.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. PORTE IRREGULAR DE ARMA BRANCA. ATIPICIDADE. INOCORRENTE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 DO STJ. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelas infrações penais de vias de fato, porte irregular de munição e porte irregular de arma branca (art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03, e artigos 19, caput, e 21, caput, ambos do Decreto-Lei n. 3.688/41).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) examinar a possibilidade de absolvição das contravenções de vias de fato e porte de arma branca; (II) a (im)possibilidade de redução da pena a patamar inferior ao mínimo legal; (IV) a incidência da agravante descrita no art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 901623 (Tema 857 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese “O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente”. 4.1 Nos termos do voto do Ministro Relator Alexandre de Moraes, “o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade, previsto no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, prescinde de regulamentação estatal para sua configuração por não se referir às armas brancas”.
5. Conforme expressamente disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo fixado pela lei. 7.1. A questão em evidência também foi objeto do Tema de Repercussão Geral n. 158 do STF, ocasião em que firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. A circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, quando aplicada ao delito de via de fato, capitulado no art. 21 da lei de Contravenções Penais, não configura bis in idem, pois não elementar do tipo penal em questão. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61; Lei n° 10.826/03, art. 14. Decreto-Lei n. 3.688/41, artigos 19 e 21.
Jurisprudência relevante citada: STF, (Tema 857) ARE 901623, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, j. 07-10-2024. STJ, AgRg no AREsp no 1236017/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 05.04.2018. TJDFT, Acórdão no 1439826, Rel. Des. Sebastião Coelho, 3a Turma Criminal, j. 21.07.2022. TJDFT, Acórdão no 1623290, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022. TJDFT, Acórdão no 1631688, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20.10.2022. TJDFT, Acórdão no 1345753, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27.05.2021.